Tribunal: TJDFT
Processo: 0703139-39.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0703139-39.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: JOAO PEIXOTO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia nos autos do processo no 0711896-29.2025.8.07.0009. A decisão recorrida rejeitou a impugnação ofertada pelo executado, ora recorrente, à penhora de valores para satisfação de multa cominada pelo descumprimento da obrigação de fazer. Confira-se o teor do decisum questionado (Id. 255038162 nos autos do processo de origem): Cuida-se de impugnação apresentada pela parte executada em que argui, em síntese, nulidade de intimação; o cumprimento da obrigação, pois indicou ao beneficiário a clínica conveniada habilitada para realizar o procedimento cirúrgico por ele pretendido; excesso de execução das astreintes. Em resposta, o credor defende que a executada utiliza de artifícios a fim de protelar o cumprimento da execução. É o relato do necessário. DECIDO. Razão não assiste à impugnante. A despeito da alegação de nulidade de intimação, em análise ao feito no 0707203-02.2025.8.07.0009, que deu origem ao presente cumprimento provisório, a devedora é cadastrada no Domicílio Judicial Eletrônico, criada a partir da Resolução no 455/2022 do CNJ, de modo que foi citada por meio do expediente de id. 235777829 (daquele feito), sendo que, em consulta à aba "expedientes" do PJe, a executada tomou ciência do referido expediente em 14/05/2025 (id. 43758777 dos autos em questão). Nesse sentido, ela foi sim devidamente intimada a cumprir a tutela de urgência e não o fez. Demais disso, em que pese a impugnante alegar que o impugnado foi devidamente cientificado a procurar a Clínica Asa Sul no dia 27/08/2025 para realização de consulta em urologia, ela não logrou êxito de comprovar tal comunicação, pois a tela acostada ao id. 253325032 - Pág. 2 sequer traz os dados do destinatário da mensagem. Assim, também não houve comprovação do cumprimento da tutela concedida. Por fim, quanto à fixação de astreintes, a fixação da multa diária era legal e necessária para garantir a efetividade da tutela de urgência, notadamente em se tratando de procedimento cirúrgico de natureza urgente e essencial à saúde e à vida do exequente. A executada teve a oportunidade de cumprir a ordem judicial, evitando, assim, a incidência e o acúmulo da penalidade. Sua inércia em autorizar e custear o tratamento no prazo fixado, em clara desobediência à ordem judicial, legitimou a cobrança da penalidade. Ainda que o valor da multa cominatória possa ser revisto, a qualquer tempo, se tornar-se irrisório ou excessivo (art. 537, 1o, do CPC), a executada não demonstrou que o montante acumulado (R$ 50.000,00) é manifestamente desproporcional à obrigação imposta e, principalmente, ao grau de descaso com a ordem judicial. No caso em tela, a análise do alegado excesso deve ser conjugada com o prejuízo concreto e o risco à saúde suportado pelo exequente, ou seja, a) natureza da obrigação: a ordem era de custeio de um procedimento cirúrgico de alta complexidade (prostatectomia radical robótica) de caráter urgente. A demora no cumprimento colocou em risco a saúde do exequente; b) prejuízo concreto: diante da desídia da executada, o exequente foi obrigado a arcar por conta própria com o tratamento, despendendo o montante comprovado de R$ 35.080,00 (trinta e cinco mil e oitenta reais); c) proporcionalidade: o valor das astreintes R$ 50.000,00 é apenas 42% superior ao valor da própria obrigação que a executada deveria ter cumprido. O valor executado, quando comparado ao custo do tratamento que a própria executada se recusou a cumprir, não se mostra exorbitante, mas sim razoável, servindo ao seu propósito coercitivo e punitivo. Reduzir a multa para patamares muito inferiores seria premiar a desobediência da executada e esvaziar a força da decisão judicial em matéria de saúde. Desse modo, o valor fixado e acumulado de R$ 50.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, cumprindo o seu papel de inibir o descumprimento de decisões judiciais, especialmente em casos que envolvem risco à vida ou à saúde. Ante o exposto, REJEITO a exceção oposta e MANTENHO a indisponibilidade efetivada. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, converto a indisponibilidade de ativos financeiros em penhora com a transferência do montante para conta vinculada a este Juízo. Feito, aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias, conforme previsão do artigo 525, §11, do CPC. Em suas razões recursais (Id. 78819081), a parte agravante expõe que é possível verificar dano grave e de difícil reparação, uma vez que o bloqueio e eventual levantamento do montante constrito indevidamente configura medida desmedida e cuja reversibilidade sequer se mostra viável. Ademais, aponta o fumus boni iuris sob a alegação de que apesar de efetivamente cumprir com a determinação antecipatória de autorização do exame pleiteado, teve suas contas bloqueadas em razão de suposto descumprimento, o que evidentemente implica em prejuízos irreparáveis à esta agravante. Acrescenta que o periculum in mora, verifica-se pelos latentes prejuízos irreparáveis com o deferimento do levantamento, em favor do agravado, dos valores constritos indevidamente pelo juízo singular. Assim, pleiteia pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. Preparo recolhido (Id. 78946415). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo ou de tutela recursal pressupõe, necessariamente, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, bem como a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme preceituam os art. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Dito isso, em apreciação preliminar, própria desta fase processual, não restou demonstrado o risco de prejuízo irreparável e a plausibilidade jurídica do pedido, que constituem requisitos autorizadores da tutela recursal. Consoante se depreende dos autos, o valor constrito decorre da fixação de astreintes em razão do descumprimento da obrigação de fazer imposta, circunstância que, em sede liminar, obsta seu desbloqueio. Ademais, cumpre salientar que o Juízo de origem determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento (Id. 259701467 nos autos do processo de origem), corroborando a ausência de eventual dano irreparável. Ante o exposto, indefiro o pedido suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2025. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito